Tribunal: TJBA
Processo: 0501624-39.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501624-39.2019.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUCAS MICHEL ARAÚJO SANTOS Advogado(s): MATHEUS ARRUDA GOMES, JORGE DOMINGOS GONSALVES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/07 EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARGUIÇÃO DE NULIDADES ANTERIORES À PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO NA QUESITAÇÃO SANADA NOS TERMOS DO ART. 490 DO CPP. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NOVO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-PASE POR CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Alagoinhas/BA, que condenou o apelante como incurso no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, cometido em concurso de agentes, conforme denúncia que narra a execução da vítima por disparos de arma de fogo após emboscada na saída de evento festivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há nulidade da decisão de pronúncia por suposta fundamentação exclusiva em elementos inquisitoriais e atuação indevida do magistrado no curso da instrução criminal; (ii) estabelecer se a ausência de interposição de recurso em sentido estrito configura deficiência de defesa técnica apta a anular o processo; (iii) determinar se houve nulidade no julgamento do Tribunal do Júri em razão da interrupção da votação dos quesitos; (iv) verificar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; (v) examinar a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância; (vi) reavaliar a dosimetria da pena aplicada; e (vii) analisar a possibilidade de revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a preclusão das nulidades relativas à decisão de pronúncia, pois não impugnadas oportunamente por recurso em sentido estrito, sendo inviável análise em apelação, nos termos do art. 593, III, “a”, do CPP. 4. Afasta-se a alegação de defesa técnica deficiente pela não interposição de recurso em sentido estrito, ante a ausência de demonstração concreta de prejuízo, tratando-se de opção estratégica do patrono anterior, insuficiente para ensejar nulidade processual. 5. Considera-se regular a atuação do juiz-presidente ao determinar nova votação dos quesitos diante de contradição lógica nas respostas dos jurados, em estrita observância ao art. 490 do CPP, sem violação à soberania dos veredictos. 6. Condenação que não se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que amparada em prova testemunhal consistente, produzida em sede policial e em juízo, inclusive prova irrepetível, laudo pericial de necrópsia e elementos convergentes que demonstram a autoria e o concurso de agentes. 7. Rejeita-se o reconhecimento da participação de menor importância, pois demonstrada a atuação relevante do apelante no planejamento e no momento da execução do crime, em atenção à teoria do domínio do fato. 8. Inexistência de bis in idem na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade (em face do concurso de pessoas) e das circunstâncias do crime (delito praticado na presença de menor com 13 anos ao tempo do fato e nas proximidades da residência da genitora da vítima), sendo cabível, porém, a redução da pena-base por critérios de proporcionalidade. 9. Dentro de um prisma de proporcionalidade, construiu-se doutrina segundo a qual, para cada uma das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) destina-se um oitavo da faixa de aplicação entre o mínimo e o máximo da pena cominada no tipo penal, tese que tem se revelado dominante. Assim, sopesando as circunstâncias valoradas, e considerando a fração de 1/8 para cada uma delas (2 anos e 3 meses), reduz-se a pena-base para 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses. 10. Na segunda fase, o magistrado reconheceu a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e reduziu a pena em 1/6, fração redutora que se mantém, uma vez que adequada e proporcional à atenuante reconhecida, não havendo que se falar em aplicação insuficiente, ressaltando-se que, nos termos da Súmula 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Desse modo, fixa-se a pena em 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, que se torna definitiva, ante a ausência de causas de diminuição e aumento de pena. 11. Gravidade concreta do delito, pena aplicada e o fato do apelante ter permanecido foragido por cerca de três anos, que justificam a manutenção da custódia cautelar, com fundamento no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública e aplicação da lei penal). IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Rejeitadas as preliminares de nulidade, recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 29, caput e § 1º, 59, 65, I, e 121, § 2º, IV; CPP, arts. 80, 155, 212, 490, 581, IV, e 593, III e § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 877.653/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.05.2024; TJ-ES, Apelação Criminal nº 0002443-37.2021.8.08.0050, Rel. Des. Willian Silva; TJ-MG, Apelação Criminal nº 1051220-00.002958-0/01, Rel. Des. Bruno Terra Dias. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0501624-39.2019.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas/BA, na qual figura como apelante LUCAS MICHEL ARAÚJO SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR as preliminares de nulidade e CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo defensivo, nos termos do voto da Relatora.